Tribunal: TJPA
Processo: 0004355-44.2018.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004355-44.2018.8.14.0200

RECORRENTE: MARCOS DE CASTRO MONTIBELLER

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0004355-44.2018.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RECORRIDO: ANTONIO GUIMARÃES

REPRESENTANTE LEGAL: MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA (OAB-PA24.660)

RECORRIDO: CARLOS ALEX VALINO FIGUEIREDO

DEFENSORIA PÚBLICA: FÁBIO PIRES NAMEKATA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

EMENTA
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DOLOSO CONTRA VIDA DE CIVIL, POR POLICIAIS MILITARES. REQUISIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ARQUIVAMENTO PELA JUSTIÇA MILITAR.

ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR, QUANDO ENTENDER O REPRESENTANTE MINISTERIAL QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE
. TESE REJEITADA
.
Os

Crimes dolosos contra vida, competência constitucional afeta ao Tribunal do Júri. Os autos deverão ser encaminhados à justiça comum para apreciação do pedido de arquivamento do inquérito instaurado. Precedentes.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA,17 de outubro de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA JUSTIÇA MILITAR

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO –
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RECORRIDO: ANTONIO GUIMARÃES

REPRESENTANTE LEGAL: MARCEL AFFONSO DE ARAUJO SILVA (OAB-PA24.660)

RECORRIDO: CARLOS ALEX VALINO FIGUEIREDO

DEFENSORIA PÚBLICA: FÁBIO PIRES NAMEKATA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA
(id.10139395), que julgou incompetente para decidir sobre pedido de arquivamento e determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum
.

Relatou o Inquérito Policial, instaurado através da Portaria nº 012/2017/IPM/P2-4ºBPM em síntese,
“visou apurar as circunstâncias pelas quais, na data de 19/12/2019, no município de Marabá-PA, veio a ocorrer o óbito do nacional MATHEUS CUNHA ALMEIDA (laudo necroscópico constnte às fls. 135/135-v), em decorrência da ação dos policiais militares º1º TEM QOPM/PA VALINO e CB PM/PA GUIMARÃES.

Pelas informações colhidas nos autos, verifica-se que, na data acima mencionada, a GU composta pelos ora investigados e, ainda pelo 3º SGT PM/PA MARACAÍPE encontrava-se em ronda ostensiva motorizada, quando teriam sido acionados, por volta de 20:00h. com informações que davam conta de um roubo ocorrido na Rodovia Transamazônica, onde um nacional, munido de arma de fogo, teria subtraído um celular de uma transeunte, bem como sua motocicleta, utilizando esta, por sua vez, para se evadir do local.

Após buscas realizadas nas redondezas, os militares em questão, teriam localizado o nacional em fuga na motocicleta roubada, tendo, desta forma se iniciado uma perseguição.

Ocorre que ainda de acordo com depoimentos dos investigados, o nacional posteriormente identificado por MATHEUS CUNHA ALMEIDA, veio a cair da motocicleta, à altura do bairro Nova Marabá, sendo que após a queda, veio a correr para o interior de uma residência, em lá permanecendo.

Os policiais militares, por sua vez, teriam efetuado o cerco da residência em questão, momento em que MATHEUS, munido de arma de fogo, qual seja, tipo revólver, calibre 22mm (termo de apreensão constante fls. 07) teria efetuado disparos em face da GU, a qual, através do 1º TEM QOPM/PA VALINO e do CB PM/PA GUIMARÃES, revidou, também com disparos, vindo, assim,

atingir o meliante, que mesmo socorrido, acabou por vir a óbito.

O Ministério Público se manifestou pelo ARQUIVAMENTO dos autos, sustentando a ocorrência de LEGÍTIMA DEFESA na conduta dos policiais militares.(id.10139394)

Em decisão interlocutória (id.10130705), o juízo
julgou incompetente para decidir sobre pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que os militares agiram em legítima defesa, e determinou a REMESSA dos autos ao Juízo criminal comum do local dos fatos para tomada de decisão.

Irresignado, o ora
recorrente
interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(
id.10139397)

pugnando pelo
provimento
do presente recurso, para que, assim, seja reconhecida, no caso em apreço, a competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito tratado
.

Em contrarrazões (id.10139406
), o recorrido
ANTONIO GUIMARÃES
requereu o reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito em epigrafe na Justiça Militar, tendo em vista a inexistência de crime doloso contra a vida praticado contra civil por Militar, já que restou demonstrado que os militares agiram em legítima defesa estando presente a excludente de ilicitude.

Em
contrarrazões

(id.10139413),
o recorrido
CARLOS ALEX VALINO FIGUEIREDO
requereu que seja mantida a competência especializada da Justiça Militar Estadual diante da ausência do elemento subjetivo do tipo penal de maneira a deslocar para a justiça comum estadual a competência para julgar o pedido de arquivamento.

Em juízo de retratação (
id.10139414
), o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.10573186),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
IM
P
ROVIMENTO
do

Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Parquet
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito.

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça Armando Brasil Teixeira contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar/PA
(id.10139395), que julgou incompetente para decidir sobre pedido de arquivamento e determinou a remessa dos autos à Justiça Criminal Comum
.

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que julgou incompetente a
Justiça Militar Estadual para o processamento do feito tratado
.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que em caso de morte de civis por militares, verificando a ocorrência da legítima defesa, a competência para o processamento do feito passa ser da Justiça Militar.

Com efeito, entendo não assistir razão ao recorrente, explico.

Relatou o Inquérito Policial, instaurado através da Portaria nº 012/2017/IPM/P2-4ºBPM em síntese,
“visou apurar as circunstâncias pelas quais, na data de 19/12/2019, no município de Marabá-PA, veio a ocorrer o óbito do nacional MATHEUS CUNHA ALMEIDA (laudo necroscópico constnte às fls. 135/135-v), em decorrência da ação dos policiais militares º1º TEM QOPM/PA VALINO e CB PM/PA GUIMARÃES.

Pelas informações colhidas nos autos, verifica-se que, na data acima mencionada, a GU composta pelos ora investigados e, ainda pelo 3º SGT PM/PA MARACAÍPE encontrava-se em ronda ostensiva motorizada, quando teriam sido acionados, por volta de 20:00h. com informações que davam conta de um roubo ocorrido na Rodovia Transamazônica, onde um nacional, munido de arma de fogo, teria subtraído um celular de uma transeunte, bem como sua motocicleta, utilizando esta, por sua vez, para se evadir do local.

Após buscas realizadas nas redondezas, os militares em questão, teriam localizado o nacional em fuga na motocicleta roubada, tendo, desta forma se iniciado uma perseguição.

Ocorre que ainda de acordo com depoimentos dos investigados, o nacional posteriormente identificado por MATHEUS CUNHA ALMEIDA, veio a cair da motocicleta, à altura do bairro Nova Marabá, sendo que após a queda, veio a correr para o interior de uma residência, em lá permanecendo.

Os policiais militares, por sua vez, teriam efetuado o cerco da residência em questão, momento em que MATHEUS, munido de arma de fogo, qual seja, tipo revólver, calibre 22mm (termo de apreensão constante fls. 07) teria efetuado disparos em face da GU, a qual, através do 1º TEM QOPM/PA VALINO e do CB PM/PA GUIMARÃES, revidou, também com disparos, vindo assim, atingir o meliante, que mesmo socorrido, acabou por vir a óbito.

Segundo depreende-se dos autos trata-se de crime doloso contra vida de civil praticado por militar, em que
pese a insatisfação da parte recorrente quanto a decisão ora guerreada, nada há para se reformar no referido
decisum
, já que entendo, a autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apure delito praticado, em tese, por Policial Militar Estadual, em face de civil é da alçada da justiça comum estadual, e não da justiça castrense, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junta a esta, posto que a própria Constituição Federal de 1988 é clara em seu art. 125, § 4º, em atribuir essa decisão à Justiça Comum, conforme
in verbis
:

Art. 125
. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

(...)

§ 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.”
Grifei e destaquei

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. MILITAR CONTRA CIVIL. ART. 125, § 4º, DA CF. ART. 9º DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ART. 82 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE SUPOSTA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ARQUIVAMENTO DO IPM. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. 1. A competência da Justiça Militar tem previsão constitucional, ressalvando-se a competência do Tribunal do Júri nos casos em que a vítima for civil, conforme art. 125, § 4º, da CF. Dessa forma, assentou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, nesses casos, o inquérito policial militar deve ser remetido de imediato à Justiça Comum, pois, aplicada a teoria dos poderes implícitos, emerge da competência de processar e julgar, o poder/dever de conduzir administrativamente inquéritos policiais (CC 144.919/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 22/06/2016, DJe 01/07/2016).

PORTANTO, NÃO É DA COMPETÊNCIA DO JUIZ MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE INVESTIGA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR MILITAR CONTRA CIVIL, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE
.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.
”
(AgRg no REsp 1725235/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 22/05/2018
, DJe 30/05/2018)
Grifei.

O Código de Processo Penal Militar, em seu art. 82, § 2º, aduz o dever de se encaminhar, à justiça comum, os autos de inquérito policial militar que apure crime doloso contra a vida de civil:

“Art. 82. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz:

(...)

§ 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
Grifei e destaquei

Nesse sentido
:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018)
Grifei e destaquei

“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMPETÊNCIA. ART.125, § 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART.82, § 2º DO CPPM. INQUÉRITO. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. I -
A teor do disposto no art. 125, § 4º da Constituição Federal e art. 82 do Código Penal Militar, compete à Justiça Comum julgar policiais militares que, em tese, cometerem crime doloso contra a vida de civil
. II - A norma inserta no § 2º do art. 82 do CPP (
"Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à Justiça Comum"
) que teve sua constitucionalidade reconhecida pelo
Pretório Excelso
(ADI 1.493/DF), não autoriza que a Justiça Castrense proceda ao arquivamento do inquérito, verificada a ocorrência de crime doloso contra a vida de civil. III -
O que referido dispositivo autoriza, portanto, é que se instaure o inquérito militar apenas para verificar se é ou não a hipótese de crime doloso contra a vida de civil. Uma vez isso constatado, a remessa dos autos a Justiça Comum é medida de rigor
. Recurso desprovido. (STJ. RHC nº 21.560-PR. Rel. Min. Felix Fischer.)
Grifei e destaquei

Portanto, não havendo qualquer correção da decisão prolatada pelo juízo militar, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada
in totum
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, 17 de outubro de 2022

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/10/2022